Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739381-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VERDE VALE AGRAVADO: PEDRO EDUARDO DA SILVA LOPES, AGCOND ADMINISTRACAO E GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA D E S P A C H O O agravante, Condomínio Verde Vale, informa que, apesar do CNPJ da empresa agravada estar ativo e do endereço informado constar em seu respectivo comprovante CNPJ, acredita que a empresa não possui mais sede física. Pede a dispensa da intimação da pessoa jurídica já que o primeiro agravado é o responsável legal da empresa ou, alternativamente, que o ato seja feito no mesmo endereço do primeiro agravado (ID 67422587). Promova-se nova tentativa de citação da agravada, AGCOND ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA-ME, no endereço de seu sócio qual seja: AR 12, Conj. 8, casa 5, Sobradinho II – Brasília/DF, CEP 73.062-208. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator